Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724000-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, em desfavor da OI S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo sob o n. 0704431-94.2019.8.07.0003, reconheceu a existência de coisa julgada em parte dos pedidos da inicial (ID 66045325), nos seguintes termos: [...] Quanto à preliminar de coisa julgada, verifico que a autora ajuizou ação contra o réu, processo no 2016.01.1.052025-6 e APC no 0012843-66.2016.8.07.0001, na qual a causa de pedir seria a linha no (61) 3380-1402 que apresenta defeito no fio localizado na parte externa de sua residência, ID 63711204. Anteriormente, em 2011, tinha ajuizado outra ação contra o réu, processo no (001.2011.001.478-2) com o propósito de que o réu promovesse o conserto do fio localizado na parte externa de sua residência, ID 63711206. Ambas as ações anteriores a causa de pedir é a mesma, qual seja, interrupção do serviço telefônico, na primeira ação em 14/09/2011, e na segunda ação em 2014. Na presente ação informa que o mesmo defeito teria ocorrido em 29/10/2019. Ao contrário do alegado pelo réu, a autora ajuizou cumprimento de sentença apenas quanto à obrigação de pagar quanto ao processo no 2016.01.1.052025-6, como se vê nos autos do processo no 0705604-62.2019.8.07.0001. Com efeito, verifico que o defeito apresentado é o mesmo que foi tratado nos dois processos anteriores, de modo que caberia à autora apenas o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer para que fosse consertado o terminal telefônico. Assim, quanto ao pedido de obrigação de fazer, entendo que incide a coisa julgada, eis que repetido o pedido, a causa de pedir a as partes. A mesma sorte se aplica ao pedido de indenização por danos morais, pois também possui as mesmas causas de pedir, pedidos e partes, portanto, sobre ele incide a coisa julgada. Já quanto ao pedido de repetição do indébito em relação às faturas de setembro/2019 até o efetivo conserto, não há que se falar em coisa julgada, eis que referido período não é igual àqueles indicados nas ações anteriores, de modo que o processo deve prosseguir apenas quanto a este pedido. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se houve interrupção dos serviços de telefonia prestados pelo réu à autora a partir de setembro/2019; 2) quanto tempo durou a interrupção; 3) se a autora foi cobrada e pagou por faturas relativas a serviços telefônicos relativas ao período em que o serviço não foi prestado; 4) se o réu consertou os terminais de forma tempestiva. O ônus da prova quanto aos pontos 1, 2 e 3 é da autora, pois constitutivos do seu direito; e quanto ao ponto 4 é do réu, eis que extintivos do direito da autora. Como regra de instrução processual e julgamento, entendo que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora foi destinatária final dos serviços prestados pelo réu, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. Considerando que a autora é hipossuficiente na produção da prova para esclarecimento dos pontos controvertidos, conforme art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, inverto o ônus da prova para atribuir ao réu o ônus da prova em relação aos pontos controvertidos 1, 2 e 3. Ante o exposto, reconheço a coisa julgada quanto aos pedidos “a”, “b” e “c” da inicial, com suporte no art. 485, V do CPC. Por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. A demanda prosseguirá apenas quanto ao pedido “d” da inicial (ID 48482931). Sendo assim, intime-se o réu para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. No referido prazo, deverá o réu fazer a juntada de relatórios completos dos serviços que foram prestados, números de telefones que foram objeto de ligação, quantidade de megas utilizados para internet, não servindo ao intento meras contas telefônicas apenas com a cobrança do pacote mensal sem apresentação dos servidos prestados detalhadamente. Além disso, deverá juntar a cópia de todas as ordens de serviços de consertos dos terminais da autora a partir de setembro/2019 e as providências que foram tomadas, de forma detalhada. Caso os documentos exigidos já se encontrem nos autos, deverá o requerido indicar em quais ID’s se encontram. Caso sejam juntados apenas documentos pelo réu, intime-se a autora para exercer o contraditório sobre os documentos no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. Em suas razões alega que “em 05/09/2019, entrou em contrato(sic) com a Agravado, para informar que sua linha telefônica no (61) 3380-2081 estaria com defeito, sem serviço de internet e mudo, em virtude da quebra do fio na parte externa da sua residência, sendo que a Agravada, informou que haveria conserto em 24h, ocorrendo o conserto apenas em abril de 2020, tendo diversos protocolos de solicitação de conserto em desfavor da Agravada”. Aduz que se trata de fato novo, não se tratando de coisa julgada, pois os “os processos descritos na contestação da Agravada, já foram solucionados e resolvidos, estando pendente ainda o pagamento de apenas de uma ação de número 0705604-62.2019.8.07.0001, visto que a Agravada se encontra em recuperação judicial junto ao TJRJ”. Informa que “o terminal que resultou na falta de prestação de serviço de internet e telefonia é 61- 33802081 e não 3380-1402, portanto terminais diferentes e fatos, datas e resolução diversos”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 356, § 5o e art. 1.015, inciso II, ambos do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17734320 e 17734321). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que reconheceu a existência de coisa julgada em parte dos pedidos da inicial. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a Autora, ora Agravante, alega que em 05/09/2019 noticiou à empresa Ré, ora Agravada, que sua linha telefônica no (61) 3380-2081 estaria com problema, pois o telefone estaria mudo e sem serviço de internet, em virtude da quebra do fio na parte externa da sua residência, ocasião em que o requerido informou que haveria conserto em 24h, o que não ocorreu até a data do ajuizamento da ação em 29/10/2019, mesmo após diversas cobranças por parte da autora. Requer em antecipação de tutela e no mérito que a requerida seja condenada no conserto do terminal para serviços de telefone e internet, a condenação do réu na devolução em dobro dos valores pagos desde a fatura de setembro/2019 até o efetivo conserto, e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. As demandas mencionadas em contestação são conexas entre si e guardam pertinência material direta com o fato narrado nos autos. Contudo, necessária a cognição ampla com o estabelecimento do contraditório e a ampla defesa para que se verifique que a situação narrada no presente feito se caracteriza como fato novo, o que dificulta a análise da probabilidade de provimento do recurso. Contudo, certo é que o prosseguimento do feito apenas em relação a parte dos pedidos constantes na exordial causariam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como se afastariam dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade do processo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 10:59:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador